Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMERCIAL. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. COMPROVADA.
1. O não cumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais e viabilizar o recebimento dos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, como agravo interno, tem como consequência o não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.024, §3o).
2. Os contratos de locação comercial recebem tratamento jurídico diferenciado em relação aos residenciais, com o intuito de viabilizar maior estabilidade e segurança aos contratantes, principalmente devido às atividades mercantis desenvolvidas no imóvel.
3. Em regra, o art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
4. A demonstração de existência da relação locatícia e da comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel na data do vencimento autoriza a determinação judicial de desocupação de imóvel comercial.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido.